Tribunal: STF
Processo: ADI 2110
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-09
Data de publicação: 2000-02-09

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: Relator:
compreendido o objeto de uma ADIn no de outra, ambas distribuídas na
mesma data, ao relator desta cabe também por continência  a
relatoria da de âmbito mais restrito: redistribuição.